Tribunal: TJDFT
Processo: 0010270-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010270-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A RECORRIDOS: JOAO ANTONIO COELHO DE OLIVEIRA, KEILA CAMILA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. DISTRATO. RESCISÃO. SUBMISSÃO A JURISDIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. REGULARIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Ainda que não haja infringência à legislação aplicável à espécie, no termo de distrato, é facultado ao comprador postular, em juízo, aqueles valores que foram excluídos do acordo, uma vez que a quitação dada pelas partes, diz respeito apenas aos valores inseridos naquele instrumento. 3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel, no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste. 4. Fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a indenizar as perdas e danos infligidos ao comprador, incluída a importância paga pela intermediação do negócio. 5. Conhecido. Rejeitada a preliminar. Negou-se provimento ao recurso da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto foi considerada parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, especialmente quanto à devolução do valor relativo à taxa de corretagem, cobrado e recebido por terceiro que intermediou a negociação; c) artigos 104 e 849, ambos do CC, 373, inciso I, do CPC, defendendo a validade do distrato celebrado entre as partes e que a abusividade do negócio reconhecida pela turma julgadora, não teria sequer sido suscitada, uma vez que as partes teriam dado ampla e geral quitação do negócio anterior, não havendo penalidade qualquer que dele pudesse advir; d) artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios foram estabelecidos sem que restasse observada a sucumbência efetiva de cada parte. Colaciona julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar a sua ilegitimidade passiva e a validade do distrato celebrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 85, § 2o, 373, inciso I, 485, inciso VI, todos do CPC, 104 e 849, ambos do Código Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora consignou o seguinte acerca da preliminar de ilegitimidade, da abusividade do distrato e quanto à fixação dos honorários, verbis: Ao contrário do que entende a apelante, a legitimidade passiva decorre da existência de relação jurídica de direito material entre as partes, condição demonstrada no caso concreto, haja vista que a MGarzon intermediou a “proposta de compra” da unidade que seria construída pela recorrente e que, mais tarde, convolou-se em “contrato de promessa de compra e venda de imóveis e outras avenças” (...).Além disso, a relação controvertida é regida pelas normas inscritas no Código de Defesa do Consumidor em face da qualificação que reveste o adquirente de bem imóvel como destinatário final do produto. Reconhecida a incidência do CDC sobre o caso, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor respondem, a priori, por eventuais danos a ele causados, circunstância que também fundamenta o reconhecimento da legitimidade passiva das apeladas para figurarem na lide (...).os compradores resolveram cobrar, em juízo, aqueles valores que foram excluídos do acordo. Não há impedimentos nessa atitude, uma vez que a quitação dada pelas partes, no distrato, diz respeito apenas aos valores inseridos naquele instrumento. (...) se os adquirentes não se conformaram com os descontos feitos pela vendedora, tinham a opção de submeter os termos do distrato ao Poder Judiciário, o que fizeram. (...) O item D, dos pedidos, constitui mera quantificação do item C, portanto, não implica sua duplicidade. Na mesma esteira, a condenação da ré à devolução da comissão de corretagem encontra-se em sintonia com a jurisprudência prevalente. Constatado o insucesso do recurso da ré, mantém-se a distribuição da verba honorária(...).” (ID 17838857). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ e 4/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029